Tribunal: TJDFT
Processo: 0718338-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718338-38.2025.8.07.0000 RECORRENTE: POLIANA CAROLINA DOS SANTOS PASSARELLI RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ESGOTAMENTO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. O instrumento processual destinado a provocar o reexame das decisões judiciais, no mesmo processo em que proferidas, a fim de se obter reforma, invalidação, esclarecimento ou integração é o recurso, cujas espécies são taxativamente enumeradas em lei. 2. O pedido de reconsideração, em que pese seja um meio de impugnação aceito, não tem natureza de recurso, tratando-se tão somente de sucedâneo recursal, inapto a suspender ou interromper os prazos recursais. 3. Não interposto o recurso no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão temporal. 4. Agravo interno conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 99, §§2o, 3o e 7o, 101, §1o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a dispensa do preparo em recurso que versa sobre gratuidade de justiça. Aduz que há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, sob pena de desrespeito ao princípio do acesso à justiça. Pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ sob no 152.121. Nas contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB/PR 19.937. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Além disso, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 99, §§2o, 3o e 7o, 101, §1o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.793.614/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Ademais, entende o STJ que: “O Tribunal de origem indeferiu a gratuidade de justiça com base em provas constantes dos autos e reconheceu a deserção da apelação pela ausência de preparo. A revisão dessa conclusão demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.” (AREsp n. 2.631.792/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025). Outrossim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 75902075 e ID 78311396. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003